Tribunal: TJSP
Processo: 2233388-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ARREMATAÇÃO – AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA – DÉBITO CONDOMINIAL PREVISTO NO EDITAL DE HASTA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO DÉBITO ANTERIOR À ARREMATAÇÃO – RECONHECIMENTO – RECURSO PROVIDO. Considerando que a matéria posta em debate se restringe à possibilidade, ou não, de substituição processual na hipótese de

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ARREMATAÇÃO – AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA – DÉBITO CONDOMINIAL PREVISTO NO EDITAL DE HASTA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO DÉBITO ANTERIOR À ARREMATAÇÃO – RECONHECIMENTO – RECURSO PROVIDO. Considerando que a matéria posta em debate se restringe à possibilidade, ou não, de substituição processual na hipótese de arrematação judicial, figurando o arrematante do bem levado a leilão como responsável pela quitação dos débitos em nome do executado, vê-se que, tal como reconhecido por esta Turma Julgadora quando da anterior apreciação de agravo de instrumento envolvendo o mesmo imóvel, o novo titular do domínio da unidade condominial em questão tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, eis que, além da obrigação ter natureza "propter rem", há expressa ressalva no edital de praça acerca dos débitos condominiais, sendo aplicáveis, assim, o art. 4o da Lei no 4.591/64, bem como os arts. 109, § 3o, do CPC, e 1.345, do CC/2002. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233388-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante CONDOMINIO
EDIFÍCIO BOULEVARD CENTER, é agravado MICHEL SIMÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233388-75.2020.8.26.0000
2- Voto no 44.427
2
Agravo de Instrumento no 2233388-75.2020.8.26.0000
Agravante : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BOULEVARD CENTER
Agravado
: MICHEL SIMÕES
Comarca
: Guarujá 3a Vara Cível
Juiz(a)
: Gustavo Gonçalves Alvarez
V O T O No 44.427
DESPESAS CONDOMINIAIS
AÇÃO DE COBRANÇA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ARREMATAÇÃO

AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA
DÉBITO CONDOMINIAL
PREVISTO
NO
EDITAL
DE
HASTA
PÚBLICA

RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO DÉBITO
ANTERIOR À ARREMATAÇÃO
RECONHECIMENTO

RECURSO PROVIDO. Considerando que a matéria posta em
debate se restringe à possibilidade, ou não, de substituição
processual na hipótese de arrematação judicial, figurando o
arrematante do bem levado a leilão como responsável pela
quitação dos débitos em nome do executado, vê-se que, tal como
reconhecido por esta Turma Julgadora quando da anterior
apreciação de agravo de instrumento envolvendo o mesmo
imóvel, o novo titular do domínio da unidade condominial em
questão tem legitimidade para figurar no polo passivo da
presente demanda, eis que, além da obrigação ter natureza
“propter rem”, há expressa ressalva no edital de praça acerca
dos débitos condominiais, sendo aplicáveis, assim, o art. 4o da
Lei no 4.591/64, bem como os arts. 109, § 3o, do CPC, e 1.345, do
CC/2002. Recurso provido.
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BOULEVARD CENTER propôs
ação de cobrança em face de BOULEVARD DO GUARUJÁ S/C LTDA.
em razão de inadimplemento de despesas condominiais, julgada procedente,
ora em fase de cumprimento de sentença, e resultando na arrematação do
imóvel objeto das despesas perseguidas, cujo valor arrecadado não foi
suficiente para quitação total da dívida, requerendo, então, a inclusão do
arrematante MICHEL SIMÕES, ora agravado, no polo passivo da ação, o
que foi indeferido pelo magistrado “a quo”.
Inconformado, recorre o exequente almejando a reforma do r.
decisão. Alega, em suma, que o crédito da Municipalidade, referente a débitos
fiscais que recaíram sobre o imóvel objeto da execução, foi reconhecido em
anterior agravo de instrumento interposto, o que limitou o valor a que tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233388-75.2020.8.26.0000
2- Voto no 44.427
3
direito em receber, que soma a quantia de R$ 43.369,52, razão pela qual
insiste na inclusão do arrematante no polo passivo do processo, eis que, ao
adquirir o bem, tinha ciência dos débitos condominiais existentes, eis que
previstos no edital, tudo a ensejar o acolhimento do presente recurso.
Foi concedido o efeito suspensivo (fl. 107), tendo o agravado
ofertado a contraminuta de fls. 113/123.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou provimento.
Com efeito, mister ressaltar, por primeiro, que a obrigação em
questão tem natureza propter rem, tratando-se de aquisição originária, livre e
desembaraçada de qualquer ônus. Apesar disso, tal como já restou
reconhecido em anteriores recursos por esta Turma Julgadora, não se pode
atribuir ao adquirente a responsabilidade por dívidas anteriores à
arrematação, excetuando se houver ressalvas expressas no edital de praça.
Assim, a matéria posta em debate se restringe à possibilidade, ou
não, de substituição processual na hipótese de arrematação judicial,
figurando o arrematante do bem levado a leilão como responsável pela
quitação dos débitos em nome do executado.
Nesse aspecto, vê-se que quando da anterior apreciação de agravo
de instrumento por esta Turma Julgadora envolvendo o mesmo imóvel, no
acórdão
oriundo
dos
Embargos
de
Declaração
no
2190159-02.2019.8.26.0000/50000, restou reconhecido o direito da
Municipalidade de levantar o valor necessário à quitação do débito tributário
pendente, devendo o valor remanescente da alienação ser utilizado para
saldar as despesas condominiais, cabendo ao arrematante suportar o
excedente, conforme expressamente previsto no edital.
Portanto, o novo titular do domínio da unidade condominial em
questão, que figura como agravado no presente recurso, tem legitimidade
para figurar no polo passivo da presente demanda, eis que, além de a
obrigação ter natureza “propter rem”, há expressa ressalva no edital de praça
acerca dos débitos condominiais, como se vê do documento juntado às fls.
40/41, razão pela qual restam aplicáveis o art. 4o da Lei no 4.591/64, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233388-75.2020.8.26.0000
2- Voto no 44.427
4
como os arts. 109, § 3o, do CPC, e 1.345, do CC/2002.
Posto isto, dou provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator